Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TEMA 1.069/STJ. RECUSA INDEVIDA. PRÓTESE MAMÁRIA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da sistemática processual vigente (art. 1.012, § 3o, inciso II e § 4o, do CPC), o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuído o recurso, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise prévia à apreciação do recurso. Inviabilizando o conhecimento do recurso formulado no bojo da própria apelação recursal por inadequação da via eleita.
2. Conquanto disposta no art. 370 do CPC a possibilidade de se determinar de ofício a produção de provas, não se deve confundi-la com aquelas cujo ônus é atribuído à parte para demonstrar o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), não se havendo de falar, portanto, em cerceamento de defesa.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.069, rechaçou expressamente a alegação de que procedimentos reparadores posteriores à cirurgia bariátrica possuem natureza meramente estética, bem como confirmou a necessidade de custeio por parte dos planos de saúde.
4. A ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021 disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou a técnica indicada pelo médico como a mais adequada à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde.
5. A Lei n. 14.454/2022 estabelece critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, superando, assim, a discussão acerca da natureza taxativa do rol da ANS.
6. A negativa indevida do custeio da cirurgia configura falha no serviço prestado pela ré, e viola os direitos de personalidade, configurando o dano moral à autora, em face do abalo à sua integridade psíquica, angústia, aflição, além de frustrar legítima expectativa, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, o valor deve ser reduzido para R$ 6000,00, porquanto melhor traduz o conceito de justa reparação.
7. Recurso conhecido e provido em parte.